Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA DE TERCEIRO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES CONSTRITOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CUMPRIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiro por entender que a autora não desincumbiu-se do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a apelante desincumbiu-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja a natureza salarial de valores bloqueados em razão de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que o bloqueio feito em conta corrente da filha da apelante recaiu sobre sua verba salarial impenhorável impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É do autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito e do réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 373, I e II, § 1o, 487, I, 674, 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07011157720228070000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022.